Tribunal: STJ
Processo: 1500206-07.2023.8.26.0592
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2803648 - SP (2024/0443173-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EVANDRO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas.
2. A parte agravante alegou que a citação dos acórdãos paradigmas no Diário da Justiça, com a
transcrição da ementa, número do processo, nome do relator, órgão julgador, fonte e data de
publicação, seria suficiente para suprir a exigência de juntada de certidão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, incluindo ementa, relatório, votos e certidão de julgamento, inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigmas, incluindo ementa, relatório, votos e certidão de julgamento, como requisito
formal essencial para a comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
5. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas configura vício substancial
insanável, que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53959981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e053939-b64a-49dd-ae31-6cc0560e3f92

Tese de julgamento:
A comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos de divergência exige a apresentação do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas, incluindo ementa, relatório, votos e certidão de julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 2.000.424/PB,
Noronha, Corte Especial, julgado em 22.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27.09.2023,
EAREsp 2.331.804/MS,
DJe 03.10.2023.
```
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e053939-b64a-49dd-ae31-6cc0560e3f92

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2803648 - SP (2024/0443173-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EVANDRO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas.
2. A parte agravante alegou que a citação dos acórdãos paradigmas no Diário da Justiça, com a
transcrição da ementa, número do processo, nome do relator, órgão julgador, fonte e data de
publicação, seria suficiente para suprir a exigência de juntada de certidão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, incluindo ementa, relatório, votos e certidão de julgamento, inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigmas, incluindo ementa, relatório, votos e certidão de julgamento, como requisito
Documento eletrônico VDA53960095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 01713ebd-13c2-478f-b592-96319133355d

formal essencial para a comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
5. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas configura vício substancial
insanável, que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
A comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos de divergência exige a apresentação do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas, incluindo ementa, relatório, votos e certidão de julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 2.000.424/PB,
Noronha, Corte Especial, julgado em 22.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27.09.2023,
EAREsp 2.331.804/MS,
DJe 03.10.2023.
```
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVANDRO MARTINS DE SOUZA
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (e-STJ, fls.
2.293-2.295).
Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 2.352-2.357), a parte embargante alega que não se tratou
de mera menção ao acórdão paradigma no Diário da Justiça, mas de sua citação completa. Foram
incluídos a transcrição da ementa, o número do processo, o nome do relator, o órgão julgador, a
fonte - o Diário de Justiça Eletrônico - e a data de publicação. Diante disso, afirma que é
desnecessária a juntada de certidão.
Requer o processamento e o provimento dos embargos de divergência.
.
É o relatório

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53960095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 01713ebd-13c2-478f-b592-96319133355d

A jurisprudência firmada por esta Corte, respaldada no artigo 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, bem como no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, estabelece como requisito imprescindível à admissibilidade dos Embargos de
Divergência a demonstração inequívoca do dissídio jurisprudencial alegado. Para tanto, impõe-se
ao recorrente o dever de instruir o recurso com a reprodução integral dos acórdãos paradigmas, o
que abrange a apresentação da ementa, do relatório, dos votos proferidos e da respectiva certidão
de julgamento. Tal exigência visa garantir a fiel aferição da similitude fática entre os julgados,
permitindo a adequada verificação da divergência interpretativa quanto à aplicação do direito. A
ausência desses elementos documentais compromete a análise comparativa e enseja o
indeferimento liminar do recurso.
A propósito:

[...]
III - A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, deve proceder
à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
"[...] A Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o
voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício
substancial insanável." (AgInt nos
relatora Ministra
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
).
16/6/2023.
IV - No mesmo sentido: AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de
e; AgInt nos EDcl nos
18/8/2023,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Especial, DJe de 6/10/2023.
V - A parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o
inteiro teor dos acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica
do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
VI - A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado
de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Terceira Seção, DJe de 26/5/2023.
VII - A hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932
da
porquanto, nos termos do Enunciado Normativo n. 6:
Lei n. 13.105/2015,
"Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos
CPC/2015
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido
o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC
art. 932,
art. 1.029,
para que a parte sane vício estritamente formal." A propósito: (AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.617.799/DF,
Especial, DJe
.
25/8/2022)
VIII - Não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça.
[...]
Documento eletrônico VDA53960095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 01713ebd-13c2-478f-b592-96319133355d

X - Agravo interno improvido. (AgInt nos
relator
EREsp n. 2.002.124/MG,
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
)
31/3/2025.

[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do inteiro
teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou autorizado
de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de embargos
de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a citação do repositório oficial ou
credenciado de jurisprudência (inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se
achem publicados; ou (iii) a reprodução de julgado disponível na rede mundial
de computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica
estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno
do STJ.
4. "A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado
de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão" (AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe
22/11/2022,
de
.
28/11/2022)
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: A mera menção ao Diário
da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas, sem a
indicação da respectiva fonte, não supre a exigência da citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência, por se tratar de órgão de divulgação em
que é publicada somente a ementa do acórdão. (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 2.147.827/SC,
Especial, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

[...]
4. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
relatório, voto, ementa e certidão de julgamento, configura vício formal
insanável, inviabilizando o conhecimento do recurso.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos de divergência
impede seu conhecimento. 2. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma constitui vício formal insanável, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso. 3. A contagem dos prazos recursais em matéria penal deve observar o
do CPP, afastando-se a aplicação do
do CPC".
art. 798
art. 219
[...]
(AgRg na Pet n. 17.283/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

[...]
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53960095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 01713ebd-13c2-478f-b592-96319133355d

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu os
requisitos técnicos para a comprovação do dissídio jurisprudencial nos
embargos de divergência, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
III. Razões de decidir
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
são cabíveis embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que,
em recurso especial, divergir do julgamento proferido por outro órgão desta
Corte. Sua finalidade consiste em eliminar o dissenso interno quanto à
intepretação da lei federal e, por consequência, uniformizar a jurisprudência, e
não para rediscutir, por via oblíqua, a decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos
paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para
comprovar o dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. São cabíveis embargos de divergência contra acórdão
de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento proferido
por outro órgão desta Corte. Sua finalidade consiste em eliminar o dissenso
interno quanto à intepretação da lei federal e, por consequência, uniformizar a
jurisprudência, e não para rediscutir, por via oblíqua, a decisão que inadmitiu o
recurso especial. 2. A comprovação do dissídio jurisprudencial em embargos de
divergência exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento. 3. A ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial constitui vício substancial insanável,
não sendo aplicável o parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício".
art. 932
[...]
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 2.602.554/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
4/7/2025.

[...]
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A observância ao
§ 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de publicação e de
art. 266,
julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento dos embargos de
divergência, que não admitem a sua regularização posterior" (AgRg nos EDv nos
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
EAREsp n. 2.331.804/MS,
Seção, julgado em
DJe de
. Precedentes. Situação em que,
27/9/2023,
3/10/2023)
a despeito de terem sido juntados, com as razões dos embargos de divergência, o
acórdão, a ementa, relatório e voto do julgado apontado como paradigma, a
defesa não cuidou de juntar a certidão 4. de julgamento. Assim sendo, não foi
comprovada a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.043,
Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça.
4. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de jurisprudência no
momento da interposição dos embargos de divergência não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
uma vez que, nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo
art. 932,
único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 1.029,
estritamente formal." Precedentes: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
AgInt nos
relator Ministro
16/11/2021,
19/11/2021;
EREsp 1.617.799/DF,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe em
23/8/2022,
AgRg nos
relator Ministro Francisco
25/8/2022;
EAREsp n. 1.908.536/PE,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgRg nos
19/4/2023,
27/4/2023;
Documento eletrônico VDA53960095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 01713ebd-13c2-478f-b592-96319133355d

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira
EREsp n. 1.991.582/MG,
Seção,
julgado
em

DJe
de

AgRg
nos

28/9/2022,

11/11/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
EAREsp n. 1.669.710/MG,
Seção, julgado em
DJe de
23/6/2021,
28/6/2021.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.785.883/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/5/2025,
DJEN de
)
17/6/2025.

, verifica-se que, no momento da interposição do recurso, a parte não juntou aos
In casu
autos o inteiro teor dos acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53960095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 01713ebd-13c2-478f-b592-96319133355d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0443173-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.803.648 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002060720238260592 15011498320238260637
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
EMBARGANTE
: EVANDRO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVANDRO MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL LAURO GAIOTTE DE OLIVEIRA - SP308710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ITALO DA SILVA NASCIMENTO - GO057140
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542245485092461191584@
2024/0443173-1 - EAREsp 2803648 Petição : 2025/0068852-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:01
Código de Controle do Documento: D3CBEF7F-6BDF-4B32-A101-534AE5DD7A8C